Tribunal: TJMT
Processo: 1029163-45.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029163-45.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA MARIA DAS GRACAS DE SOUZA - CPF: 912.027.521-87 (RECORRENTE), CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - CPF: 010.841.391-89 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029163-45.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Terezinha Maria das Graças de Souza

Recorrido(s):

Banco Mercantil do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS DESCONTOS. ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora alega que foi vitima de fraude praticada por terceiro que a convenceu de assina ruma procuração sob falso pretexto, e em posse desse documento realizou contratações fraudulentas junto a instituições financeiras. No processo de n°

1024828-22.2021.8.11.0003 foi declarado nulo o instrumento de mandato e os atos praticados decorrentes dele. Sustenta que o estelionatário celebrou empréstimos junto ao banco Requerido e decorrente deles houve descontos indevidos em seu beneficio previdenciário.

2. Em que pese as alegações da Requerente, verifico que esta sequer comprovou a existência dos descontos que alega ter havido seu beneficio previdenciário, posto que não trouxe aos autos extratos bancários, muito menos provas de que estes supostos descontos estejam vinculados ao contrato discutido no processo retro mencionado.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Incumbe à parte Autora provar o fato constitutivo de seu direito. No caso de alegação de descontos indevidos, é imprescindível a juntada de extratos ou histórico de créditos (HISCON) que demonstrem que a instituição financeira Ré está, de fato, efetuando descontos em sua verba alimentar. Compulsando os autos, observa-se que a Autora comprovou o recebimento dos valores (o crédito em conta), o que confirma a contratação (ainda que fraudulenta, por via de terceiro). Contudo, não há nos autos prova documental de que o Banco Mercantil do Brasil S.A. esteja realizando descontos atuais no benefício da Autora referentes a estes contratos.
”.

4. Dessa forma, não havendo prova mínima das alegações da Promovente consistente nos descontos, de rigor a manutenção da improcedência dos pedidos.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão inicial; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, porém, sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026